Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0738746-55.2022.8.07.0000 PACIENTE: GILVAN SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilvan Silva do Nascimento, preso preventivamente desde 21/05/22 pela suposta prática do crime tipificado no CP 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, custódia confirmada em 14/11/22, quando da prolação da sentença de pronúncia (Proc. 0708846-58.2021.8.07.0001 – id 142414529). Em suma, a impetrante, advogada, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, notadamente por ter residência e emprego fixos, além de ter comparecido a todos os atos do processo. Acrescenta que o paciente se encontra extremamente doente, com risco de agravamento por conta das condições da carceragem. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus resulta de construção pretoriana, destinada a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. No caso, não se constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. A preventiva foi decretada, com cuidadosa fundamentação, no dia 09/12/21 (Proc. 0708846-58.2021.8.07.0001 – id 125951129). Confira-se, a propósito, excerto da citada decisão: (...) Ademais, consta dos autos no 0705298-25.2021.8.07.0001 que GILVAN foi preso no dia dos fatos (Ocorrência no 1.173/2021-0), saindo do local dos fatos, em seu veículo Ford/Verona 1.8l LX Placa/UF: GTX7092/DF de cor branca, embriagado (laudo de exame de corpo de delito de embriaguez no 06576/21), com uma arma de fogo de fabricação própria, 2 munições intactas e 1 deflagrada (laudo de exame de arma de fogo no 2823/2021). Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. No entanto, verifico que os fatos ocorreram na madrugada entre os dias 22/02/2021 e 23/02/2021 e desde a data dos fatos existem elementos suficientes de autoria, uma vez que o representado foi preso em flagrante, na frente do local dos fatos, alcoolizado e portando arma de fogo artesanal. Assim, não verifico a contemporaneidade do pedido de prisão preventiva. No entanto, o representado não foi localizado para ser ouvido nos autos e nem foi localizado para ser citado nos autos do processo no 0705298-25.2021.8.07.0001, estando com seu paradeiro desconhecido, o que indica que esteja fugindo do distrito da culpa com o fim de se furtar à aplicação da lei penal, o que é, por si só, elemento suficiente para a decretação de sua prisão. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. (...) Revelam-se consistentes os fundamentos da ordem de prisão preventiva que, aliás, foram objeto de reapreciação pelo Juízo a quo, inclusive com as informações referentes ao estado de saúde do paciente, em três oportunidades – 27/06/22 (Proc. 0708846-58.2021.8.07.0001 - id 129287982), 06/07/22 (idem - id 130208212). A última análise, no dia 14/11/22, quando da prolação da sentença de pronúncia (Proc. 0708846-58.2021.8.07.0001 – id 142414529), nos seguintes termos: Não se vislumbra modificação fática apta a ensejar a revogação da prisão, de sorte que esta deve ser mantida. Apesar de nos autos indicar que o acusado seja portador de discopatia degenerativa, o presídio informou por intermédio do ofício 141806386 que o acusado vem recebendo tratamento adequado e que não há desabastecimento de medicamento. Portanto, permanecem inalterados os requisitos que ensejaram a custódia cautelar do réu, devendo permanecer preso. Acrescente-se, por oportuno, que os documentos juntados no writ pela impetrante são anteriores à prisão, ou seja, não se prestam para o fim de demonstrar a piora do estado de saúde do paciente por conta da segregação. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília, 15/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista